Tribunal: TJSP
Processo: 2275942-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR - LEI ESTADUAL 17.205/2019 – MARCO TEMPORAL É A COISA JULGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação das agravantes de insuficiência do pagamento dos depósitos prioritários de precatório

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR - LEI ESTADUAL 17.205/2019 – MARCO TEMPORAL É A COISA JULGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação das agravantes de insuficiência do pagamento dos depósitos prioritários de precatório realizado pela Fazenda do Estado de São Paulo, em razão da aplicação dos novos limites de ORPV estabelecidos na Lei estadual no 17.205/2019.
2. A definição de condenação de pequeno valor para os fins do artigo 100, §3o da Constituição Federal é cometida a cada ente que deve fazê-lo por meio de lei. A Lei Estadual no 17.205/2019 reduziu os valores para estes fins, aplicáveis à fazenda pública estadual.
3. O marco temporal para definição do regime aplicável ao cumprimento de sentença condenatória em face da Fazenda Pública é o momento da consolidação do título executivo, não a decisão que determina a expedição do requisitório. Segurança jurídica e irretroatividade da lei que são valores que permeiam todo o sistema processual.
4. Sentença que transitou em julgado antes da redução do parâmetro legal de "pequeno valor", pelo que deve ser executada nos termos anteriores.
Decisão reformada. Recurso provido.